Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709897-60.2019.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EILA DE ARAUJO ALMEIDA APELADO: LUCIANA GUELERE RODRIGUES 15158477809 D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por EILA DE ARAUJO ALMEIDA contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta contra LUCIANA GUELERE RODRIGUES, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal, pugnando pelo deferimento da gratuidade de justiça. A decisão de ID 48627239 indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo. Todavia, a Recorrente quedou-se inerte, limitando-se a requerer (ID 49240282) a reconsideração da decisão. É o relatório. Decido. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, a Apelante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator